Tribunal: STF
Processo: AI 328120
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE AFASTOU ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA COM BASE NA
PROVA DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
        Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
        Incidência, ainda, da Súmula 279 desta Corte.
        Agravo desprovido.